Tribunal: TJMMG
Processo: 2000528-64.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000528-64.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 26//08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE TRATADA NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 166 E 214 DO CPM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE CAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO – PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra decisão do juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 02 (dois) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 166 e 214, este combinado com o artigo 218, inciso II, ambos combinados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] Em 20 de abril de 2022, o denunciado criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar. Na mesma data, o denunciado caluniou o Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e a Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, imputando-lhes falsamente fato definido como crime. Na data dos fatos, o denunciado publicou um vídeo em seu canal pessoal na plataforma Youtube, intitulado @sargentofelipe, com o título: “Governo Executivo de Minas Gerais está perseguindo e matando praças da PMMG.” Fazendo analogia à série “Segunda Pele”, lançada naquela data para retratar os desafios diários de policiais militares, o denunciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 iniciou o vídeo afirmando que demonstraria o que seria, de fato, a “segunda pele” no interior dos quartéis de polícia. O denunciado afirmou que militares são perseguidos, assediados e suicidam devido às perseguições que sofrem no interior da Polícia Militar. Fazendo referência a si mesmo e a outros 02 (dois) militares como vítimas de perseguição, o denunciado criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar, proferindo os seguintes dizeres: “[...] eu estou trabalhando em Belo Horizonte, longe da minha casa há um ano e quatro meses. Eu trabalhava em Pirapora. Fui transferido em dezembro de 2020 e estou há 340 quilômetros de distância. Fui transferido por perseguição política. Essa transferência, essa perseguição política tem nome, número, posto e patente. Agora há pouco tempo a gente deparou com dois policiais militares que foram perseguidos por causa de política, o Cb Meireles e o Cb Magela. O Cb Meireles foi parar lá em Unaí, o Cb Magela lá em Januária. É isso que eles fazem. Essa segunda pele é a segunda pele do mal. É utilizar a instituição da Polícia Militar para fazer o que políticos querem que faça, em especial o Sr. Governador Romeu Zema, que é outro também, ele não tem segunda pele não, tem é duas caras.” Após criticar a própria transferência e a de seus pares, o denunciado afirmou que os recorrentes autoextermínios de policiais constatados nos últimos anos estavam ocorrendo devido às perseguições que sofriam no interior da Polícia Militar. Citando os autoextermínios do Cb PM Gesiel e da 3ª Sgt PM Denise, o denunciado afirmou que ambas as mortes não deveriam ser classificadas como autoextermínios, mas sim como homicídios. Imputando falsamente fato definido como crime, o denunciado afirmou que o autoextermínio do Cb PM Gesiel seria responsabilidade do Cel PM QOR Antônio Balsa, bem como o autoextermínio da 3ª Sgt PM Denise seria responsabilidade da Cap PM Luana Shirley. Em seguida, de modo insensível, o denunciado expôs um vídeo com um trecho do velório do Cb PM Gesiel, bem como o vídeo gravado pela 3º Sgt PM Denise, desesperada, relatando os assédios morais que supostamente sofreu no interior da Polícia Militar, antes de suicidar. Diante do exposto, DENUNCIO o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes como incurso nos arts. 166 (Publicação ou crítica indevida) e 214 (Calúnia) do Código Penal Militar, [...] A denúncia foi recebida em 26/06/2023 (evento n. 1). A Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do denunciado, requereu a instauração de incidente de insanidade mental (evento 21 - REQ), o que, após citação pessoal do réu (evento 31 - MAND2) e manifestação contrária do Ministério Público (evento 37), foi indeferido, na audiência realizada em 17/08/2023, à unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça, diante da ausência de demonstração de inimputabilidade ou incapacidade de autodeterminação por parte dele (evento 48 - ATA1). Inconformada com o indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental, a Defensoria Pública interpôs correição parcial (evento 51), à qual, após ser regularmente processada (eventos 54 e 56) e distribuída sob o n. 2000822-19.2023.9.13.0004 (evento 61), foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 negado provimento, nos termos do acórdão constante do evento 24 (Autos nº 2000822-19.2023.9.13.0004 de 2ª instância). Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME por alteração de competência (evento 88), diante do posicionamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais acerca da impossibilidade de exercer o múnus institucional, por terem sido acolhidas as arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros defensores públicos que atuaram na defesa técnica do réu (evento 139). O magistrado nomeou como advogada dativa a Dra. Nathalia Luiza Fantini (evento 141), a qual, no entanto, recusou o múnus público (evento 142). Ato contínuo, diante da escusa da mencionada advogada, foi nomeado o Dr. Rodrigo de Melo Alexandre (evento 177), que compareceu à audiência realizada no dia 13/03/2025 (eventos 230 - ATA1 e 232), oportunidade em que, decretada a revelia, veio a ser convertido o ato em julgamento, ante a impossibilidade de se realizar o interrogatório, sendo o réu condenado como incurso nas sanções dos artigos 166 e 214, este combinado com o artigo 218, inciso II, ambos combinados com o artigo 79, todos do CPM, conforme a r. sentença constante do evento 235. Na mesma oportunidade, as partes dispensaram a realização da audiência de leitura da sentença. Inconformada com a condenação, a defesa manifestou a intenção de recorrer no mesmo ato, seguindo-se a formalização do apelo por meio da petição constante do evento 243, bem como a apresentação das razões (evento 249). A defesa alegou, inicialmente, que, no caso em análise, é incontroversa a existência de laudos e relatórios médicos que atestam o acometimento do acusado por transtornos de ansiedade, depressão e crises de pânico, inclusive com registros de afastamentos por motivos psiquiátricos. Ressaltou que a instauração do incidente de insanidade mental foi inicialmente indeferida em primeira instância, tendo sido deferida apenas após a interposição de recurso de correição parcial, o que evidencia a relevância da matéria para a adequada elucidação da capacidade penal do acusado. Aduziu que o indeferimento do pedido defensivo baseou-se apenas em observação pessoal em suposta audiência pública, nem mesmo vinculada diretamente aos autos, desconsiderando prova documental robusta juntada aos mesmos. Mais adiante rejeitou a alegação de preclusão suscitada pelo conselho de sentença, uma vez que a questão trata de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação. Ressaltou que o apelante, no vídeo objeto de apuração, expressou opinião própria e apenas denunciou perseguições, não imputando fato criminoso a quem quer que seja. Assim, entendeu que a sentença condenatória também incorreu em equívoco, porquanto capitulou a conduta praticada como aquela inserida no crime de calúnia. Destacou que, muito embora estivesse falando do autoextermínio de seus colegas em seu vídeo, o apelante teria utilizado uma figura de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 linguagem ao sugerir que seus “superiores hierárquicos teriam praticado verdadeiro homicídio”. Alegou que houve erro na tipificação do delito de calúnia (art. 214 do CPM), porquanto suas declarações seriam meras "figuras de linguagem", sem intenção de imputar crimes às vítimas. Nesse contexto, ao afirmar que o autoextermínio do Cb PM Gesiel seria responsabilidade do Cel PM QOR Antônio Balsa, bem como o autoextermínio da 3ª Sgt PM Denise seria responsabilidade da Cap PM Luana Shirley, a fala do apelante era direcionada apenas à honra dos superiores, sendo, portanto, a seu ver, indevida a imputação de outro crime, qual seja, aquele previsto no artigo 166 do CPM – critica indevida a superior hierárquico. Assim, defendeu que o crime de calúnia (art. 214, CPM) absorveria o crime de crítica indevida (art. 166, CPM), devendo ser reconhecida a consunção entre os delitos. Mencionou que não poderia ter sido aplicada a qualificadora contida no inciso II do artigo 218 do CPM, por esta não constar expressamente na denúncia, motivo pelo qual deveria, no seu entendimento, ser retirada a causa de aumento de 1/3 contida na condenação pelo crime de calúnia (art. 214, CPM). Ao final, requereu, in verbis: a. O conhecimento e provimento desta apelação, para anular a sentença quanto ao indeferimento do incidente de insanidade mental, determinando sua instauração e realização de exame pericial. b. O reconhecimento do erro de tipificação quanto ao crime de calúnia atribuída na denúncia, convalidando em ausência de condição da ação nos termos do artigo 77 do CPPM. c. Da consunção ocorrida pelo crime de calúnia do artigo 214 com a conduta tipificada no artigo 166 ambos do CPM, sendo que àquela absorveu esta, não cabendo no presente caso a aplicação do concurso formal de crimes. d. Da retirada da causa de aumento contida na alínea “II” do artigo 218 do CPM. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo. Disse, inicialmente, que as declarações do réu foram expressas e inequívocas ao imputar falsamente crimes de homicídio às vítimas. Aduziu, com base no vídeo acostado aos autos (fl. 35 do IPM e evento 12, VÍDEO1 do Processo 2000439-41.2023.9.13.0004/MG), que o réu afirmou categoricamente que os suicídios do Cb PM Gesiel e da 3ª Sgt PM Denise não deveriam ser classificados como autoextermínios, "mas sim como homicídios", atribuindo expressamente ao Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e à Cap PM Luana Shirley de Souza Soares a responsabilidade por esses supostos "homicídios". Asseverou que o “dolo do agente é evidente, pois além de imputar falsamente a prática de crimes às vítimas, o réu reforçou sua declaração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 com a exibição de vídeos do velório do Cb PM Gesiel e da 3ª Sgt PM Denise antes de seu suicídio, demonstrando clara intenção de atribuir aos ofendidos a responsabilidade criminal pelas mortes”. Combateu o argumento defensivo de que de que se trataria de mera "figura de linguagem", pois o réu utilizou termos claros e inequívocos ("homicídio", "responsabilidade") para atribuir às vítimas a prática de crimes graves, extrapolando qualquer interpretação metafórica ou figurativa. Assim, concluiu que as condutas praticadas pelo réu amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 214 do CPM, não havendo que se falar em erro de tipificação. Quanto ao argumento da defesa de que o crime de calúnia (art. 214, CPM) absorveria o crime de crítica indevida (art. 166, CPM), devendo ser reconhecida a consunção entre os delitos, asseverou que não merece ser acolhido. Ponderou que “o crime de publicação ou crítica indevida (art. 166, CPM) tutela a disciplina militar e a hierarquia, especialmente no que se refere à manifestação desrespeitosa à autoridade e/ou ao serviço. Já o crime de calúnia (art. 214, CPM) protege a honra objetiva do indivíduo.” Esclareceu, que as condutas praticadas pelo apelante não se confundem e não mantêm entre si relação de meio e fim ou de absorção. Esclareceu ainda, que são comportamentos independentes, os quais atingem bens jurídicos distintos, e que foram praticados em momentos diferentes do mesmo vídeo. Apontou que não “há que se falar em bis in idem pela aplicação da causa de aumento prevista no art. 218, II, do CPM, pois esta majorante refere-se especificamente ao crime de calúnia praticado contra superior hierárquico, enquanto o crime do art. 166 pune a publicação ou crítica indevida a ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, condutas que, como já demonstrado, são absolutamente distintas.”. Quanto à dosimetria da pena, sustentou que a sentença não merece qualquer reparo e que a aplicação da causa de aumento prevista no art. 218, II, do CPM é medida que se impõe, não havendo qualquer irregularidade ou surpresa que tenha prejudicado o exercício da ampla defesa pelo réu. Ao final, requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação, para manter-se integralmente a sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 166 e 214, c/c o art. 218, II, todos do CPM, em concurso material. A douta procuradora de justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar arguida e pelo total desprovimento do referido recurso, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes nas sanções dos artigos 166 e 214, este combinado com o artigo 218, inciso II, ambos combinados com o artigo 79, todos do CPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Segundo consta dos autos, o recorrente, em 20 de abril de 2022, publicou, em seu canal pessoal do Youtube (@sargentofelipe), um vídeo intitulado "Governo Executivo de Minas Gerais está perseguindo e matando praças da PMMG", no qual criticou a sua própria transferência e a de outros dois militares, bem como afirmou que os constantes autoextermínios dentro da caserna ocorriam em virtude dos assédios e perseguições lá praticados, imputando, inclusive, a responsabilidade aos Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e Cap PM Luana Shirley e Souza Soares pelas mortes dos “Cb PM Gesiel” e “3º Sgt PM Denise”, respectivamente (evento 12 - VÍDEO1 dos autos n. 2000439-41.2023.9.13.0004). Após a devida análise dos fatos narrados na denúncia e o regular processamento do feito, na primeira instância, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos arts. 166 (publicação ou crítica indevida) e 214 (calúnia), este combinado com o art. 218, inciso II, ambos combinados com o art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM). Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, alegando, de forma preliminar, a ocorrência de evidente cerceamento de defesa, diante da negativa, por parte do juízo de primeiro grau, do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do recorrente. Conforme salientou o Ministério Público, ora apelado, a matéria posta em análise já foi exaustivamente discutida e decidida – com decisão transitada em julgado – nos presentes autos. A questão relativa à necessidade de instauração de incidente de insanidade mental foi objeto de correição parcial (Processo 2000822-19.2023.9.13.0004/TJM), conhecida e não provida por este egrégio Tribunal, tendo o acórdão transitado em julgado em 04/03/2024, conforme certidão acostada aos autos. Além disso, não me passou despercebido que, nos Autos n. 2000678-88.2022.9.13.0001, em que o réu responde por fatos semelhantes, foi instaurado o incidente de insanidade mental do ora apelante, no qual restou incontroverso que ele não apresenta dependência química nem alcoólica, e possui plena capacidade de entendimento e autodeterminação. O laudo foi elaborado por profissionais habilitados, seguindo os requisitos legais, o que afasta as alegações da defesa sobre eventual irregularidade na avaliação. Assim, entendo que o juiz de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar a alegação de nulidade processual apresentada pela defesa, fundamentada no indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do apelante, o qual, evidentemente, tinha caráter meramente protelatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. A defesa alega que houve erro na tipificação do delito previsto no art. 214 do CPM (calúnia), uma vez que as declarações do apelante seriam meras "figuras de linguagem", sem intenção de imputar crimes às vítimas. A doutrina especializada em Direito Penal Militar trata o crime de calúnia militar, previsto no art. 214 do CPM, como um delito que atinge a honra objetiva, ou seja, a reputação do ofendido, mediante a falsa imputação de fato criminoso. O nobre professor Célio Lobão[1] ressalta que a calúnia, no âmbito militar, possui gravidade acentuada, pois compromete a imagem do militar perante seus superiores e pares, afetando diretamente a hierarquia e a disciplina, pilares da estrutura militar. Já o doutrinador José Vicente de Mattos Júnior[2] explica que o crime se consuma com a simples imputação falsa de crime a alguém, independentemente da aceitação por parte de terceiros, bastando que a acusação falsa seja feita. Após analisar com o devido cuidado o vídeo juntado aos autos [fl. 35 do Inquérito Policial Militar (IPM) e evento 12, VÍDEO1, dos autos correlatos], nota-se que o apelante declarou de forma categórica que as mortes do Cb PM Gesiel e da 3ª Sgt PM Denise não deveriam ser tratadas como suicídios, mas, sim, como homicídios, atribuindo de maneira direta a responsabilidade por tais supostos crimes ao Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e à Cap PM Luana Shirley de Souza Soares. Não se pode perder de vista que a vítima Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto afirmou, em seu depoimento em juízo – Vídeo2, evento 48 –, que se sentiu “extremamente caluniado” e incomodado com os vídeos postados pelo apelante e que, apesar de fazer parte dos quadros da reserva, diversos militares enviaram os vídeos a ele, gerando grande constrangimento, inclusive, no âmbito familiar. Perguntada, a vítima destacou, ainda, que não tem ideia da razão de ter seu nome envolvido nos tristes episódios narrados pelo apelante. No mesmo sentido, a vítima Luana Shisley De Souza Soares afirmou que repercussão negativa do vídeo fere a sua honra pessoal, em face das graves e infundadas acusações, na medida em que a desqualifica como pessoa humana e profissional, colocando em cheque a sua reputação e caráter, minando a sua imagem, com grande desgaste do moral no ambiente de trabalho, além do desgaste financeiro com advogado; que as ações do investigado causam um grande mal estar na vida social e no seu ambiente de trabalho [...] Conforme destacou o Ministério Público, a calúnia é "a falsa imputação de fato criminoso a outrem. Imputar designa atribuir a uma pessoa a comissão de um ato, que deve ser precisa, concreta e determinada, exatamente como se verifica no caso em análise.” [1] LOBÃO, Célio. Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2012. [2] MATTOS JÚNIOR, José Vicente de. Direito Penal Militar. 3. ed. São Paulo: Juruá, 2012. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse contexto, entendo que o dolo restou evidenciado, uma vez que, além de imputar falsamente a prática de crimes às vítimas, o apelante reforçou suas acusações mediante a exibição de vídeos dos velórios do Cb PM Gesiel e da 3ª Sgt PM Denise, revelando clara intenção de responsabilizar criminalmente os ofendidos por tais mortes. Desse modo, a alegação defensiva de que as falas do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe deveriam ser consideradas como mera "figura de linguagem" é manifestamente improcedente, pois o ex-militar utilizou termos claros e inequívocos ("homicídio", "responsabilidade") para atribuir às vítimas a prática de crimes graves, extrapolando qualquer interpretação metafórica ou figurativa. Portanto, as condutas praticadas pelo réu amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 214 do CPM, não havendo que se falar em erro de tipificação. No que se refere ao argumento defensivo de que o crime de calúnia (art. 214, CPM) absorveria o crime de crítica indevida (art. 166, CPM), devendo ser reconhecida a consunção entre os delitos, melhor sorte não lhe assiste. Sobre a matéria, é importante ressaltar que os delitos imputados ao apelante tutelam bens jurídicos distintos e foram cometidos por meio de condutas independentes. Enquanto o crime de crítica ou publicação indevida (art. 166 do CPM) tem por finalidade a proteção da hierarquia e da disciplina militares, especialmente diante de manifestações desrespeitosas à autoridade ou ao serviço, o crime de calúnia (art. 214 do CPM) visa resguardar a honra objetiva do indivíduo, sendo, portanto, autônomos entre si. Desse modo, acolho o argumento ministerial de que não deve proceder a “alegação de que ‘toda calúnia contra superior levaria a uma crítica indevida’, pois é possível caluniar um superior sem necessariamente criticar a disciplina militar, assim como é possível criticar indevidamente a disciplina militar sem caluniar qualquer pessoa.” No que concerne ao pedido subsidiário de reforma da pena aplicada, de igual modo, não vejo como acolher o pedido da defesa. Isso porque, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, com base no sopesamento negativo de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis. No entanto, apesar de concordar com o sopesamento negativo de tais circunstâncias, entendo que aquela atinente aos antecedentes do recorrente merece reparo. Isso porque o juízo a quo utilizou como fundamento o Extrato de Registros Funcionais do apelante, o que se mostra inadequado, já que é um documento que lista sanções disciplinares aplicadas aos militares. O cerne da questão é que essas sanções, por mais que sejam punições, não têm natureza criminal. Elas são punições de ordem administrativa e disciplinar, aplicadas em decorrência de transgressões disciplinares, e não de crimes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a valoração negativa da pena-base deve-se basear em fatos concretos e legalmente previstos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 As punições disciplinares, por não se encaixarem na definição legal de "antecedentes criminais", não podem ser usadas para prejudicar o réu na dosimetria da pena. A Quinta Turma do STJ consolidou o entendimento de que "é vedada a utilização de punições disciplinares militares para agravar a pena-base a título de maus antecedentes". A decisão fundamenta-se na natureza administrativa das sanções disciplinares, que não se confundem com condenações criminais e, portanto, não podem ser valoradas na dosimetria da pena. (HC 378.118/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017). Destarte, após consultar a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) (evento 222, REQFOLHANT1) e as Certidão de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar (evento 215, CERTANTCRIM1) e da Justiça comum (naturalidade, evento 219; CERTANTCRIM2 e da última lotação, evento 228, CERTANTCRIM1) do apelante, é possível verificar, sem maiores esforços, que o ex-militar possui diversas condenações transitadas em julgado, inclusive pelo cometimento de crimes semelhantes aos dos presentes autos. Dessa forma, mantenho a valoração negativa da circunstância “antecedentes do réu”, fazendo-o, na oportunidade, com base nas informações constantes dos mencionados documentos. Quanto ao pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II (contra superior), do CPM, considerada e valorada negativamente na terceira fase do crime de calúnia, entendo que esta foi perfeitamente aplicada, não havendo qualquer reparo a ser feito. A denúncia apresentou, de forma minuciosa, os elementos fáticos que justificam a incidência da causa de aumento de pena, destacando que a calúnia foi dirigida contra superiores hierárquicos — o Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e a Cap PM Luana Shirley de Souza Soares. De acordo com a jurisprudência consolidada, é suficiente que a denúncia exponha os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, conforme exige o art. 77 do Código de Processo Penal Militar, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais acessórios, como as causas de aumento de pena, desde que os elementos que fundamentam sua aplicação estejam devidamente descritos e possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, entendo que a dosimetria realizada pelo Conselho Permanente de Justiça, em ambos os crimes, está devidamente fundamentada e é proporcional à gravidade dos delitos praticados. Ademais, a dosimetria realizada está em conformidade com os critérios estabelecidos pelo STJ. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes nas sanções dos artigos 166 e 214, este combinado com o artigo 218, inciso II, ambos combinados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator